Tribunal: STF
Processo: RE 1365647
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CUNHO CONDENATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM IMPERATIVIDADE (TDAH) E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR (TOD), CID F 90.0+F91.3. PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO RISPERIDONA 1MG/ML. NÃO INCIDÊNCIA DO RE Nº 855.178/SE – TEMA 793. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO, NÃO INCLUÍDO NO “GRUPO 1” (COMPETÊNCIA DA UNIÃO) DA LISTA DE “COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA” – CEAF DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA PELO JULGAMENTO DOS RESPS Nº 1.681.690/SP e 1.682.836/SP. DIREITO AO FÁRMACO RECONHECIDO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP Nº 1.657.156/RJ PREENCHIDOS. RECURSO 1 NÃO PROVIDO. RECURSO 2 NÃO PROVIDO.”



    156



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto no artigo 23, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 25, p. 3):



     “Na presente demanda se postula o fornecimento de medicamento não incorporado pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde para tratamento da doença que acomete o particular. Em se tratando de medicamento não incluído nas políticas públicas, a União deverá necessariamente compor o polo passivo da demanda já que o Ministério da Saúde é quem detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos / tratamentos, bem como para a constituição e alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica (artigo 19-Q da Lei 12.401/2011 e artigo 26 do Decreto 7.508/2011). Assim, recai sobre a União a obrigação de fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS. ” 



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 da repercussão geral. A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 30). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 19, pp. 3-5):



    “(...)



    Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado do Paraná em favor de J.M.T.A.. 



    O substituído foi diagnosticado com Transtorno do déficit de atenção com imperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), CID F 90.0+F91.3, necessitando do medicamento Risperidona 1MG/ML, prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento da criança (mov. 1.8).



      De acordo com o profissional responsável, a ausência de tratamento seria capaz de gerar prejuízo social e acadêmico (mov. 1.13). Por outro lado, a utilização do medicamento poderia melhorar o comportamento e desenvolvimento do menor. 



    Inicialmente, necessário consignar que não se desconhece que, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, com repercussão geral reconhecida, a União opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em 23 de maio de 2019, fixando-se o seguinte entendimento: 



    “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão (...)” (STF - Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE – TEMA 793, Trecho do Voto-Vista do Ministro Edson Fachin – redator do acórdão) (sublinhei) 



    No entanto, neste caso específico não há elementos que justifiquem a inclusão da União. 



    Isso, porque a remessa do feito à Justiça Federal no atual estágio processual, considerando o baixo valor do medicamento (aproximadamente R$ 200,00 mensais), seria contrário aos princípios constitucionais da economicidade (art. 70, da CF) e eficiência (art. 37, caput, da CF). 



    Veja-se que o eventual envio do feito à Justiça Federal, além de atrasar a solução da lide, traria mais gastos que o próprio medicamento em si, já que movimentaria estruturas tanto do Judiciário estadual como do federal. 



    Nesta linha, antes do julgamento do RE nº 855.178, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a incidência dos princípios da efetividade e economicidade para fins de concessão de medicamentos:



      (...)



    Não bastasse isso, verifica-se que, ao que tudo indica, o fármaco pleiteado não se enquadra dentre àqueles de competência da União.



    Explica-se. 



    Sobre o tema, o Portal do Ministério da Saúde na internet apresenta uma divisão em grupos dos medicamentos conforme a competência dos entes federados: 



    “O Grupo 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente, por aqueles indicados para doenças mais complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. O Grupo 2 é constituído por medicamentos, cuja responsabilidade pelo financiamento é das Secretarias Estaduais de Saúde. O Grupo 3 é constituído por medicamentos, cuja responsabilidade pelo financiamento é tripartite, sendo a aquisição e dispensação de responsabilidade dos municípios sob regulamentação da Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013, que aprova a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.”



    Ainda, deve-se observar que os medicamentos do Grupo 1 se dividem em Grupo 1A e Grupo 1B: 



    “Grupo 1A - medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e Grupo 1B - medicamentos adquiridos pelos estados com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, na modalidade Fundo a Fundo. A responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos do Grupo 1 (1A e 1B) é das Secretarias Estaduais de Saúde”.



      Do exame da distribuição acima, verifica-se que cabe à União Federal, por meio do Ministério da Saúde, financiar os medicamentos que causam elevado impacto financeiro e são destinados às doenças mais complexas. 



    Na hipótese, cada caixa do medicamento custa entre R$ 45,00 e R$ 113,26. 



    Ou seja, o fármaco requerido para o tratamento não se enquadra no conceito de alta complexidade, muito menos se trata de medicamento de alto custo, o que afasta a obrigatoriedade de intervenção da União no caso. 



    Consequentemente, desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo, devendo ser mantido feito na Justiça estadual, assim como a obrigação do Município para o fornecimento do medicamento.”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Paraná e pelo Município de Cianorte. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente